Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732940-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CORCINO MEDEIROS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de CORCINO MEDEIROS DOS SANTOS, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça (ID 131187246, autos originais). Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante para contrarrazões, consoante art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator